Tribunal: TJDFT
Processo: 0714817-38.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM POR EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR FIXADO EM HARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na petição inicial para condenar a requerida a pagar a parte autora, a título de danos materiais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), monetariamente atualizada e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, tudo desde a data do evento danoso, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data da sentença.
3. Em suas razões, a requerida alega a inexistência de recibos e notas fiscais a demonstrar os danos materiais no valor pleiteado pela autora (R$ 5.000,00). Sustenta que tampouco se comprovou o extravio da bagagem ou o preenchimento de formulário, nos termos estabelecidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Discorre que não houve afetação no estado de espírito da autora, ofensa a sua honra ou dignidade a embasar a condenação ao pagamento por indenização por danos morais. Considera que a situação narrada caracteriza apenas mero aborrecimento. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, pede a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 1.000,00.
4. Aplicam-se ao caso em apreço, as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As provas constantes nos autos corroboram a veracidade das alegações da parte autora diante da existência de elementos suficientemente idôneos a demonstrar os fatos por ela narrados, especialmente os bilhetes de passagem (ID 55049898), o ticket de identificação das quatro bagagens (ID 55049899) e reclamação realizada junto à ANTT que inclusive gerou a lavratura de auto de infração pelo órgão em desfavor da ré (ID 55049906). A ausência de formulário de extravio de bagagem não pode ser óbice ao pedido de indenização formulado pela consumidora porquanto verossímil as alegações de que o preenchimento do documento lhe foi negado pela empresa ré. Como bem analisado pela sentença “(...) foi colacionado fotos do patrono no dia 14/09/2023 tentando solicitar formulário, o que foi negado, além de reclamações, dentre elas junto a ANTT, onde gerou a seguintes respostas: Assim, dentro desse contexto, suas observações foram registradas pela Superintendência de Fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres em desfavor da Viação Novo Horizonte Ltda., linha Goiânia/GO – Barreiras/BA, prefixo 12-0561-61, na codificação 108 (“Não portar no veículo formulário para registro de reclamações de danos ou extravio de bagagem”), e na codificação 211 (“Atrasar o pagamento do valor da indenização por dano ou extravio da bagagem”), conforme a Resolução ANTT no. 233/2003 que regulamenta a imposição de penalidades por parte da ANTT, no que tange ao transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Além disso, o fiscal da ANTT lavrou auto de infração em desfavor da ré por praticar atos de desobediência ou oposição à ação de fiscalização – ID 176964340”.
6. No caso em apreço, restou comprovado o extravio da bagagem da recorrida, evidenciando que o serviço prestado pela empresa de transporte foi defeituoso e não ofereceu a segurança que legitimamente se espera na prestação de seus serviços, notadamente porque a recorrente não comprovou causa excludente de sua responsabilidade, devendo arcar com a efetiva reparação dos danos materiais causados à consumidora.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. A situação vivenciada pela autora, por óbvio, extrapolou os meros dissabores da vida, gerando transtornos que acarretaram ofensa aos atributos da sua personalidade e perda de tempo útil na tentativa de ter de volta sua bagagem extraviada. Em relação ao valor da indenização, tenho que a quantia fixada na sentença se mostra adequada às peculiaridades do caso em concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
9. A r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da condenação.